Tribunal: TJDFT
Processo: 0744416-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA DO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. FALHA DO PJE. ERRO NO CADASTRAMENTO DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO DA CORRESPONDÊNCIA CITATÓRIA. CONSTATAÇÃO. FALHA DA CONFIABILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO. RENOVAÇÃO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. IMPERATIVIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA.
1. O art. 197, parágrafo único, c/c art. 223, § 1o, do CPC garante o direito de prorrogação do prazo processual caso comprovada indisponibilidade técnica do sistema onde tramitam processos judiciais eletrônicos.
2. Na hipótese restou efetivamente comprovada falha no cadastro de documentos do sistema do PJE, de modo a obstar que os advogados dos agravantes tivessem conhecimento sobre o marco inicial para se manifestarem em defesa ao apedido de falência apresentado pela agravada.
3. Consta informação da Subsecretaria de Processo Judicial Eletrônico - SUPJE, no sentido de que houve erro administrativo no cadastramento do número de ordem do mandado de citação, o que provocou erro técnico na juntada da respectiva carta com aviso de recebimento, fazendo com que essas informações não fossem inseridas no bojo do processo eletrônico, e que a falha foi corrigida somente depois de exaurido o prazo da defesa.
4. Nesse contexto, não há como denegar às recorrentes o direito à prorrogação do prazo, pois é dever do Poder Judiciário manter a "confiabilidade" do sistema eletrônico pelo qual tramitam os processos judiciais, não podendo-se admitir que inoperância do sistema prejudique o direito de acesso à Justiça.
5. Agravo de instrumento provido.